Tribunal: TJES
Processo: 5045595-26.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045595-26.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIO LOYOLA REIS e outros
RECORRIDO: RICARDO BUENO DE REZENDE
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. COLISÃO NA TRASEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE CULPA DA PARTE REQUERIDA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 6.851,00) SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n
° 5045595-26.2024.8.08.0024

Recorrentes: CAIO LOYOLA REIS e WANDERLEY DE OLIVEIRA REIS

Recorrido: RICARDO BUENO DE REZENDE

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço
.

Entendeu o magistrado sentenciante pela culpa exclusiva dos requeridos pelo acidente de trânsito em comento, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, condenando-os solidariamente ao pagamento de R$ 6.851,00 (seis mil e oitocentos e cinquenta e um reais) a título de danos materiais decorrentes de colisão traseira.

Irresignados, os requeridos apresentaram Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, ilegitimidade Passiva
ad causam
, alegando que a culpa seria exclusiva da União/UFES por falha na sinalização da via;
b)
elisão da presunção de culpa ou, subsidiariamente, culpa concorrente, sob o argumento de que o condutor do veículo do recorrido freou bruscamente.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente, pois é evidente a responsabilidade solidária e objetiva do proprietário do veículo (Wanderley de Oliveira Reis) pelos atos culposos do condutor, mesmo que seja terceiro (Caio Loyola Reis).

Ademais, a tese de responsabilidade exclusiva da União por má sinalização não se sustenta no caso, visto que a pretensão indenizatória é fundamentada na conduta omissiva e negligente do condutor que colidiu na traseira, não guardando a distância mínima de segurança.

A existência do obstáculo (buraco) e sua sinalização (cone) configuram um fato previsível ou, no mínimo, uma razão de segurança para a parada, exigindo do condutor de trás a máxima cautela. A responsabilidade do ente público (União/UFES), caso existente, não exclui a responsabilidade direta e primária do causador da colisão por infração às normas de trânsito.

Quanto ao mérito, a sentença de origem não merece qualquer reparo.

Explico.

Em detida análise dos autos, entendo que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva da parte recorrente no evento danoso, tendo agido com culpa, na modalidade imprudência, ao ocasionar o acidente em comento, pois não agiu com cautela e cuidado no trânsito, notadamente por ausência de distanciamento mínimo do veículo do recorrido, que se encontra à sua frente, provocando, desse modo, o abalroamento.

Ademais, em se tratando de colisões traseiras, a presunção de culpa recai sobre o condutor do último veículo, destacando-se que a parte recorrente sequer produziu mínima prova da sua versão, a fim de afastar a presunção de que o acidente foi ocasionado por sua culpa exclusiva do recorrido ou se foi decorrente de culpa concorrente das partes, ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

A propósito, vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência do pedido. Colisão traseira. Presunção de culpa do condutor que colide com a parte traseira do veículo que segue à frente que não foi ilidida pela prova produzida. Não observância do dever de guardar distância como regra de segurança. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10022298820218260224 Guarulhos, Data de Julgamento: 21/06/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2023)

CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGA NA RETAGUARDA - PRESUNÇÃO NÃO INFIRMADA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - CPC, ART. 373, INC. I - NÃO DEMONSTRAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS Em se tratando de colisão traseira, há presunção de culpa do condutor do veículo que trafega na retaguarda. Entende-se que, se não conseguiu evitar a colisão, não o fez por desatenção ou por não guardar a distância necessária de segurança do veículo que o precedia ou em razão do excesso de velocidade empreendido na condução do automotor. Suficientemente demonstrada a culpa da parte autora para a ocorrência do acidente de trânsito, tese esta com respaldo no boletim de ocorrência e não derruída pelos elementos contidos nos autos, mantém-se a sentença que lhe imputou a culpa exclusiva pelo sinistro.
(TJ-SC - APL: 50011941120218240085, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 29/08/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)

In casu,
pelo conjunto probatório colacionado aos autos, é evidente que
(i)
a parada do recorrido foi causada por uma situação objetiva e visível na via (cone sinalizando um buraco);
(ii)
essa situação enquadra-se na exceção do art. 42 do CTB: "Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança”; e
(iii)
a sentença de 1º grau foi clara ao afastar a culpa do recorrido, concluindo que a conduta foi diligente e compatível com as condições da via.

Além do mais, a alegação dos recorrentes de que "outros veículos desviaram sem parar" não serve como prova capaz de elidir sua culpa, pois a conduta da maioria não justifica a negligência individual. O dever primário de manter distância de segurança (art. 29, II, CTB) destina-se justamente a permitir que o condutor de trás reaja a qualquer variação no fluxo à sua frente, seja ela uma parada brusca ou gradual.

Portanto, a culpa dos recorrentes pelo acidente é patente, por inobservância do dever de cautela e da distância de segurança, impondo-se a manutenção da condenação solidária.

Por tais razões, constatada a culpa exclusiva da parte recorrente pela ocorrência do acidente e comprovado o prejuízo sofrido pela parte recorrida, deve ser mantida a condenação daquela ao pagamento de indenização por danos materiais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CAIO LOYOLA REIS e WANDERLEY DE OLIVEIRA REIS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)